Tribunal: TJDFT
Processo: 0723371-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723371-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: MICHAEL SARAIVA DE ALENCAR MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (proc. n. 0736133-93.2021.8.07.0001), que indeferiu a citação via WhatsApp da parte agravada (MICHAEL SARAIVA DE ALENCAR MOTA), mesmo após diversas investidas para a realização de tal ato pela agravante, sob o argumento de que “foi derrogada a Portaria Conjunta n. 64, de 11/05/2022 que determinou a retomada das atividades presenciais no TJDFT”. Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão agravada merece reforma, tendo em vista que, em que pese a Portaria Conjunta n. 64 de 11/05/2022 ter retomado as atividades presenciais, não revogou a Portaria GC n. 34/2021, mormente porque todos os atos revogados foram expressamente contemplados no ato normativo evocado pelo magistrado primevo, sem menção àquele referente à possibilidade de perfectibilização do ato citatório eletronicamente (ID 37308286, p. 5). Afirma que, de acordo com o art. 188 do Código de Ritos, os atos processuais independem de forma, razão por que, tendo sido alcançado o desiderato propugnado (citação), há de subsistir independentemente da medida adotada. Colacionada precedente que acredita militar em benefício da tese elevada a esta Corte. Aduz que há dano de risco irreparável ou de difícil reparação, haja vista que resta caracterizada iminente extinção do processo, caso não haja cumprimento das diligências necessárias à expedição de carta precatória ali especificada. Alega, ainda, que falece perigo de irreversibilidade do provimento da medida prefacial vindicada, porquanto não esgota o objeto da demanda. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula seja provido o presente recurso, a fim de que seja determinação a citação da parte adversa via aplicativo WhatsApp. Preparo regular (ID ́s 37308300 e 37308302). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante, sobretudo ante a possibilidade de extinção dos autos de origem, consoante consta na decisão hostilizada. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil (CPC), suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Conquanto não angularizada a relação processual na instância embrionária, à Secretaria, a fim de que promova tentativa de intimação do agravado no endereço indicado pela agravante (ID 37308286, p. 1), nos termos do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 13:53:56. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador